Tribunal: TJDFT
Processo: 0713584-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo no 0713584-58.2022.8.07.0000 Embargante(s) MYLANA CASTELLANI SERRADO SOARES Embargado(s) SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Mylana Castellani Serrado Soares opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 34982967) que indeferiu o pedido liminar vindicado no agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Em suas razões recursais (ID 35318612), a embargante sustenta, em suma, que a decisão embargada padeceria do vício da omissão, porque teria supostamente desconsiderado precedentes judiciais deste e. Tribunal que corroborariam a tese declinada pela embargante no agravo de instrumento. Ademais, esta Relatoria teria sido omissa quanto à qualidade do tratamento a ser ofertado pelo Sistema único de Saúde à paciente. Pugna, ao fim, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam supridos os supostos vícios anteriormente apontados. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na espécie, diversamente do declinado nos embargos de declaração em análise, não há vício a ser sanado na r. decisão embargada. Isso porque esta Relatoria enfrentou todas as alegações de fato e de direito necessárias à apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, concluindo, em uma análise inicial, pela impossibilidade de concessão da medida liminar, por vislumbrar, a princípio, a adequação da r. decisão agravada aos termos da jurisprudência deste e. Tribunal, sobretudo no que se refere à possibilidade de extinção do contrato de assistência à saúde diante da perda da condição de dependente pelo segurado (ID 34982967). Ademais, a própria decisão embargada ressalvou que a análise aprofundada dos argumentos recursais há de ser realizada por ocasião da análise do mérito do agravo de instrumento por esta douta 2a Turma Cível. Nesses termos, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. 3. Com essas razões, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora